Tribunal: TJES
Processo: 5013182-53.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013182-53.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROSA MARIA DE SOUSA LIMA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5013182-53.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO(A):
ROSA MARIA DE SOUSA LIMA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE ACOLHER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de reserva de margem consignável (RMC); condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$12.539,44; e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$5.000,00. A demanda originou-se da narrativa de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora sob a modalidade RMC ou Cartão de Crédito Consignado, serviço este que a requerente afirma não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de recebimento do recurso com efeito suspensivo; a nulidade da citação, alegando ausência de citação pessoal inequívoca; e a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica grafotécnica. Suscita as prejudiciais de prescrição trienal e decadência quaternal. No mérito, aduz a regularidade da contratação, a existência de saques realizados via TED e a ausência de má-fé a ensejar a repetição em dobro ou danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, que exige a demonstração de risco de dano irreparável, o que não foi comprovado nos autos.

4.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade de citação, esta deve ser
REJEITADA
. Conforme os registros do sistema PJe, a citação eletrônica foi devidamente realizada, tendo o sistema registrado a ciência em 10/11/2025, com prazo processual findo em 05/12/2025. O Banco Requerido protocolou pedido de habilitação aos autos em 10/12/2025 (ID. 17754956). Embora a petição contenha a data de 24/09/2025, sua inserção no sistema ocorreu em momento posterior à citação eletrônica. Ademais, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas e o art. 239, § 1º, do CPC, o comparecimento espontâneo supre eventuais irregularidades na citação. Ao não alegar a nulidade na primeira oportunidade (petição de habilitação) e não apresentar contestação, operou-se a preclusão, consolidando-se os efeitos da revelia. Colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ AOS AUTOS COM JUNTADA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – DESNECESSIDADE DE PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 239, § 1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O art. 239, § 1º, do CPC, dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, tendo início o prazo de contestação a partir de tal ato, que caracteriza ciência inequívoca da parte sobre o processo judicial contra si aforado, sendo desnecessária a existência de poderes específicos ao advogado para recebimento de citação.
(TJ-SP 21416786620238260000 Campinas, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 28/06/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)
(g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO FLUI A PARTIR DO COMPARECIMENTO – CPC, ART. 239, § 1º – INTEMPESTIVIDADE – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Nos termos do § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. A manifestação do procurador, mesmo sem poderes para receber a citação, é considerada como comparecimento espontâneo.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08224401220218120001 Campo Grande, Relator.: Des. José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2024)
(g.n.)

5.

A preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica também não prospera e deve ser
REJEITADA
. A análise da controvérsia é puramente documental, sendo os elementos constantes nos autos suficientes para o livre convencimento motivado do magistrado, o que afasta a tese de complexidade da causa.

6.

Também
INDEFIRO
as prejudiciais de decadência e prescrição total, uma vez que o feito cuida-se da prestação de trato sucessivo, isto é, o prazo renova-se a cada desconto realizado nos proventos do recorrido. Contudo,
ACOLHO
a alegação de prescrição quinquenal, pois aplica-se o prazo previsto no art. 27 do CDC e, por ser trato sucessivo, o termo inicial deve ser a data da propositura da demanda, estando prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da demanda em 30/10/2025. Outrossim, por tratar-se de matéria de ordem pública, isto é, questão onde existe o interesse público, reconheço a prescrição nos mencionados termos.

7.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

8.

O banco não apresentou contestação bem como não juntou nenhum documento na fase de instrução, o que autoriza a aplicação dos efeitos do art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial.

9.

Observa-se que o recorrente apenas trouxe o contrato e demais documentos junto ao recurso inominado, contudo, ultrapassada a fase instrutória, não é dada à parte a possibilidade de apresentar novos fatos e provas que estavam ao seu dispor desde o início da ação, pela ocorrência da preclusão.

10.

Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte juntar com a contestação todos os documentos necessários para comprovar suas alegações. Os documentos colacionados pelo Banco BMG SA em sede de recurso (contrato e faturas) não se enquadram na exceção do art. 435 do CPC, pois são documentos que deveriam ter instruído a contestação e visam comprovar fato alegado na contestação, mas o recorrente não comprovou motivo que o impediu de apresentar o documento anteriormente. Assim, os mencionados documentos não devem ser conhecidos, por preclusão. As inovações trazidas no recurso inominado, por não terem sido ventiladas em primeiro grau, não podem ser conhecidas, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância e na inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição. Como os documentos também foram juntados na fundamentação do recurso, deixo de considerá-los.

11.

No caso em tela, o recorrente não apresentou os documentos pertinentes de forma tempestiva. Incumbia à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC). O banco não logrou êxito em comprovar a contratação bem como que a consumidora anuiu especificamente com a modalidade RMC em detrimento de um empréstimo consignado comum, configurando falha na prestação do serviço, sendo adequada a declaração de inexistência do débito e devolução dos valores descontados.

12.

Dessarte, os valores descontados devem ser reembolsados em dobro, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira, pois o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

13.

Quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Há de se considerar, em adendo, a nódoa latente sobre a reputação da vítima. Os descontos mensais e indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a dignidade da consumidora, gerando angústia e desequilíbrio financeiro. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

14.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

15.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

16.

Quanto ao pedido de compensação, não tendo a ré apresentado qualquer comprovante de transferência de forma tempestiva, o pleito deve ser indeferido, por ausência de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BMG SA para reformar parcialmente a sentença a fim de DETERMINAR a incidência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da demanda em 30/10/2025.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)